Tribunal: STF
Processo: RE 1350396
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. Em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, constata-se que o Min. Herman Benjamin, ao analisar o Recurso Especial 1.947.542, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:



    “[...]



    Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, motivo pelo qual merece prosperar a irresignação. 



    Na hipótese, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária, incide o INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. No período anterior à vigência da Lei 11.430/2006, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    No tocante aos juros de mora, recaem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, consoante art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. (...).



    [...]”.



    3. O recurso extraordinário perdeu o objeto. 



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator